Tribunal: STF
Processo: MI 1278
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Não cabimento de mandado de injunção para contagem diferenciada e posterior averbação de tempo do serviço prestado em condições especiais para cômputo de aposentadoria especial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.